Tribunal: TJSP
Processo: 0001426-47.2014.8.26.0587
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendido, em preliminar, reconhecimento da prescrição. No mérito, absolvição por insuficiência probatória. Impertinência.

1. Prescrição. Inocorrência. No caso, a acusada foi condenada por incursa no artigo 304, c.c. artigo 297, § 2o, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 anos de reclusão. Nos

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendido, em preliminar, reconhecimento da prescrição. No mérito, absolvição por insuficiência probatória. Impertinência.

1. Prescrição. Inocorrência. No caso, a acusada foi condenada por incursa no artigo 304, c.c. artigo 297, § 2o, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 anos de reclusão. Nos termos do art. 109, V, do Código Penal, a prescrição ocorrerá em 04 anos. Consta dos autos que o crime ocorreu em 27 de janeiro de 2017. A denúncia foi recebida em 13 de julho de 2017. Por sua vez, a sentença foi publicada em 14 de maio de 2018, não havendo, portanto, o decurso do lapso prescricional no caso em tela.

2. Absolvição. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Acusada alterou um atestado médico emitido por médica do Projeto PECA, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de São Sebastiao, entidade paraestatal. A apelante queria abonar falta no serviço ocorrida no dia 21/01/2014, mas o atestado médico recebido por ela abonava a falta apenas do dia 23/01/2014. Decidida a abonar sua falta no trabalho a qualquer custo, a apelante alterou o atestado médico incluindo o termo "21" no documento público. Comprovada por laudo pericial, que atesta a falsidade praticada, somado ao depoimento da testemunha ouvida, que recebeu o documento da apelante, houve quadro probatório suficiente à caracterização do delito. Condenação mantida

Negado provimento.